Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0720495-57.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ROGÉRIO BATISTA SEIXAS propôs o presente cumprimento de sentença contra o Distrito Federal pleiteando que o Distrito Federal cumpra o acórdão 170.559 deste Conselho Especial. Sustenta, para tanto, que a aplicação da Lei 4.584/2011 aos seus vencimentos viola a determinação do acórdão exequendo e ofende a coisa julgada. O acórdão 170.559 foi proferido no julgamento do mandado de segurança n. 2001.00.2.004500-0 impetrado pelo ora exequente, no qual foi concedida a ordem pleiteada para impedir que a autoridade coatora realizasse a correlação de cargos para fins de cálculo das funções que possuía incorporada. O exequente-impetrante possui funções incorporadas em sua remuneração em razão do exercício de funções de confiança/cargos comissionados na Câmara Legislativa do Distrito Federal (id. 22406660, pág. 23). Nos anos de 1996 e 1997 foram editados o Decreto 17.182/96 e a Instrução Normativa 01/97 para regulamentar a Lei Distrital 1.004/96 que fixou critérios para a incorporação de débitos. Referidos atos normativos estabeleceram formas de correlacionar cargos ou funções comissionadas nos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal. Em fevereiro de 1998 a divisão de pessoal da Secretaria de Administração do Distrito Federal procedeu à essa correlação disciplinada no Decreto e na Instrução Normativa mencionados (id. 22406660, pág. 67). O mandado de segurança n. 2001.00.2.004500-0, que deu origem ao acórdão exequendo (170.559) foi impetrado em 1/8/2001 com o objetivo específico de reverter essa correlação de cargos, reestabelecendo os valores das funções comissionadas incorporadas pelo exequente-impetrante, enquanto em exercício na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesse sentido, o pedido nele formulado (id. 22406663, pág. 12): “[...] d) seja, ao final julgado procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, declarando-se a ilegalidade do ato de efeitos concretos emanado das autoridades coatoras, para que se abstenha de efetuar a correlação com os cargos em comissão da Administração Pública, efetuando, o pagamento de tal retribuição de acordo com a remuneração da função desempenhada no órgão requisitante, no interregno do mês 2/96 até os dias de hoje, acrescentando-se aos valores devidos, correção monetária e juros de mora a partir da lesão ao direito. [...]” Portanto, a obrigação imposta ao Distrito Federal por sentença transitada em julgado no referido mandado de segurança é apenas de reversão da correlação de cargos. A correlação foi desfeita, conforme documento de id. 22406663, págs. 77, o que se verifica ainda pelas atualizações realizadas na incorporação do exequente nos anos de 2011 a 2015 (id. 22406662, págs. 32/33, 37/38, 43/45, 58, 91 e 94). A discussão que permaneceu é relativa aos valores retroativos. A Lei Distrital n. 4.584/2011 reestruturou e reajustou as tabelas de Cargos de Natureza Especial, de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas do Poder Executivo do Distrito Federal. O parágrafo único do art. 5o da referida legislação, que foi declarado inconstitucional na ADI 2012.00.2.023636-5, previa que: Art. 5o Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a parcela de que trata o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 1.864, de 19 de janeiro de 1998. Parágrafo único. À vantagem pessoal de que trata este artigo aplica-se, exclusivamente, o mesmo índice de reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratória de que ela se originou. Portanto, referido dispositivo legal criou uma nova situação fática, distinta da situação que foi objeto do acórdão e do pedido de cumprimento. Diante do exposto, e tendo em vista o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, esclareça o exequente, se persiste seu interesse no pedido de cumprimento de sentença. P. I. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora